Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710749-59.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL TERESO DE JESUS RECORRIDO: JOVENILDA SOUSA DO ESPIRITO SANTO D E C I S Ã O Aguarde-se o pronunciamento da Câmara de Uniformização quanto ao Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva autuado sob o no 0748807-43.2020.8.07.0000, no qual se busca fixar a tese: “Legalidade da RESPONSABILIDADE solidária do VENDEDOR que deixa de comunicar a venda de veículo ao órgão incumbido da fiscalização do Trânsito até a data da efetiva comunicação” para o exame da presente ação. Brasília/DF, 4 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J